Tribunal: TJES
Processo: 0000385-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-72.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART.
129
,
§
13
,
DO CÓDIGO PENAL,
NO CONTEXTO
DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.
1. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2. No caso, considerando ser descabida a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de conduta social, personalidade do agente e comportamento da vítima, deve ser reduzida a pena-base do apelante, mas não ao mínimo legal, uma vez que permanecem em desfavor do réu as circunstâncias de culpabilidade e motivos do crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Guilherme Vieira
,
inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha

às
fls.
121/124
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos, narra os seguintes fatos:

“
[...] no dia 19 de janeiro de 2022, quarta-feira, no interior da residência da vítima, no Bairro Primeiro de Maio, neste Município, o Denunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal em sua sobrinha MIRIAN ALVARENGA DA SILVA, de 17 (dezessete) anos de idade, conforme narra o Boletim Unificado n°46851856 (fl. 05) e termo de depoimento da vítima às fls. 10.

Segundo foi apurado, Miriam reside com seu filho de 2 (dois) anos de idade em uma casa alugada por um tio, em um terreno próximo a casa de sua avó e alguns tios, dentre esses o Denunciado. No dia dos fatos, a vítima estava em frente à sua residência, quando o Denunciado chegou nervoso e irritado com algumas crianças que estavam jogando água no quintal, quando jogou uma pedra em direção à casa da vizinha, a fim de assustá-las, tendo a vítima e todos que ali se encontravam ficado aterrorizados.

Diante disso, a vítima se aproximou do Denunciado para conversar com o mesmo, ocasião em que este pegou uma ripa e desferiu em direção à sobrinha, lesionando-a no ombro esquerdo conforme descrito no laudo de lesões corporais de fls. 12. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

condenou
o
apelante nas sanções do
artigo
129, §
13
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de
reclusão
,
em regime inicialmente
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 130/134v, a Defensoria Pública requer
a

redução da pena-base ao mínimo legal,
sustentando
que foi utilizada fundamentação inidônea para considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente,
ressalto que não foram
questionadas
a autoria e a materialidade do delito
do artigo 129, §
13
, do Código Penal,
porquanto
devidamente comprovadas, razão pela qual
passo
à análise
da dosimetria da pena
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal,
vislumbro que

a
magistrad
a
sentenciante expressamente consignou a verificação de 0
5
(
cinco
) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu,
sendo elas a
culpabilidade,
conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima.

Diante disso, foi estabelecida
a pena-base em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
considerando que a pena abstrata do crime
do
artigo 129, §
13
º, do Código Penal
varia de 0
1

(um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Nesse particular, no que diz respeito à
culpabilidade
, coaduno com a magistrada
a quo
no sentido de que é desfavorável ao réu,
tendo em vista
que
a agressão
se deu contra vítima menor de idade, que contava com apenas 17 (dezessete) anos ao tempo do crime, o que torna a conduta ainda mais reprovável.

De igual modo,
a circunstância de
motivos do crime
também merece valoração negativa, haja vista que a motivação do
delito
foi o réu ter se estressado com crianças brincando
na sua rua, de modo que quando a vítima foi conversar com ele
a respeito
, foi agredida com uma paulada em seu ombro esquerdo.

Em contrapartida, no que diz respeito à
personalidade
e à
conduta social do réu
, entendo que não constam nos autos elementos suficientes para aferir a respeito da personalidade do apelante e de seu comportamento na sociedade, razão pela qual as aludidas circunstâncias judiciais devem ser valoradas como neutras.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
,
é entendimento assente nos Tribunais Superiores que “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
” (STJ; AgRg-HC 690.059; Proc. 2021/0276383-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021).

Nes
s
e sentido também se posiciona este eg
régio
Tribunal de Justiça. A saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV, CP. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES ILÍCITAS QUE DEMONSTRA COMPORTAMENTO RUIM NA COMUNIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS. BIS IN IDEM. FUTILIDADE QUE CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ANÁLISE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DO PERFIL DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. 6.
É entendimento pacífico que o comportamento da vítima constitui circunstância neutra, que só pode ser reputada em benefício do réu, para fins de redução da pena-base eventualmente recrudescida por outra circunstância
[...]. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; APCr 0003375-62.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO AGENTE. DUAS MAJORANTES SENDO UMA DELAS ALOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE ÀS DUAS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...]. 4.
No que se refere ao comportamento da vítima, em que pesem as alegações ministeriais, o vetor deve ser mantido neutro, pois é firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que tal circunstância judicial é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).[...]. (TJES; APCr 0000147-14.2018.8.08.0061; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

.

D
essa forma
, considerando ser descabida a
valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de conduta social, personalidade do agente e
comportamento da vítima,
deve ser reduzida a pena-base de Guilherme Vieira, mas não ao mínimo legal, uma vez que permanecem em desfavor do réu as circunstâncias de culpabilidade e motivos do crime.

Assim, adotando os parâmetros utilizados na sentença
a quo
, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, de modo que procedo a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), e fixo a pena intermediária em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
quantum
que se torna definitivo em razão da ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Posto isso,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
para
reduzir a pena-base de Guilherme Vieira, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal ,de conduta social, personalidade do agente e comportamento da vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)